Tribunal: STF
Processo: Rcl 46818
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 
Relatório
    1. Em 28.4.2021, neguei seguimento à presente reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por C C B, contra decisão proferida em 5.2.2021 pelo Ministro Roberto Barroso, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.307.631. 
    2. Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados, conforme consta em e-doc. 31:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”. 
    3. Publicada essa decisão em 6.5.2021, opõe-se, em 10.5.2021, tempestivamente, novos embargos de declaração, alegando-se omissão, pois não se teria apreciado a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício em favor da embargante.
    Este o pedido:
    “a) conceder de oficio Habeas Copus em favor da Reclamante, nos termos do art. 193 do Código Civil pela aplicação da Súmula 146 do STF, contra prisão em 03/09/2019, em razão de ordem emanada de Tribunal de Exceção, aludindo acórdão de CORREIÇÃO PARCIAL, segunda tentativa de execução provisória de pena restritiva de direitos, de n. 000695970.2019.8.26.0050, estando a ação penal sob AREsp 1.490.908, n. 9000327-45.2014.8.26.0050, prescrita desde 28/05/2017, ainda em curso no STJ. 
    b) Reconhecer evidente erro material no julgado, anulando a r. decisão monocrática, por força dos efeitos modificativos na combinação dos art. 492, inc. II c/c art. 1,023, § 2º, do NCPC, dando provimento ao pedido. Ou em sentido diverso, que aclare os fundamentos para não conceder de ofício HABEAS CORPUS em favor da reclamante, contra prisão em uma segunda tentativa de execução provisória de pena restritiva de direitos, de n. 0006959-70.2019.8.26.0050, e assim negar vigência também ao art. 193 do Código Civil e a Súmula 146 do STF”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste à embargante.
    5. Assentou-se na decisão embargada:
    “1. Em 28.4.2021, neguei seguimento à presente reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por C C B, contra decisão proferida em 5.2.2021 pelo Ministro Roberto Barroso, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.307.631. 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 29.4.2021, no dia seguinte, foram opostos, tempestivamente, estes embargos de declaração. 
    3. A embargante assevera que nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, arts. 156 a 162 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e na al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República “não só [se] permite interposição deste tipo de ação contra Ministro ou órgão fracionado do STF, como se mostra o mais adequado, (…) rest[ando] omisso qual texto legal ou Constitucional privaria a reclamante de regular exercício de [seu] direito” (fls. 2-3, e-doc. 29).
    Afirma a existência de omissão e contradição na decisão embargada porque não se teria apreciado a alegada inobservância pela autoridade reclamada das Súmulas ns. 10, 47 e 146 deste Supremo Tribunal .
    Insiste em “que [se] aclare por quais fundamentos nega-se a aplicação da Súmula 146 do STF em favor da reclamante contra a prisão em 03/09/2019, pretexto de cumprir uma segunda tentativa de execução provisória de pena restritiva de direitos, por acórdão exarado em CORREIÇÃO PARCIAL, RESPEDV 1.191360, que não é ação penal, em 17/11/2018, através de sessão secreta em Tribunal de Exceção, em ação penal sob AREsp 1490908, nº 9000327- 45.2014.8.26.0050, prescrita desde 28/05/2017”. (…)
    4. Não se verificam os vícios apontados pelo embargante.
    5. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não pretender a embargante provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese por ela defendida.
    6. Consta na decisão embargada: (…)
    Assentou-se não caber reclamação constitucional direcionada à cassação ou à suspensão de decisões de Ministros ou Turmas deste Supremo Tribunal, no exercício de suas competências legais e regimentais, porque esses atos são atribuíveis ao próprio Supremo Tribunal Federal. 7. Os dispositivos legais e regimentais mencionados pela embargante demonstram ser a finalidade desta ação constitucional “neutralizar situações anômalas que, criadas por terceiros, estranhos à Corte, possam afetar a integridade da sua competência institucional ou de comprometer a autoridade de suas próprias decisões” (Rcl. n. 42.447, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.9.2020). 8. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello) (…)” (e-doc. 31). 
    Destacou-se ser incabível a cassação ou a suspensão de atos de Ministros deste Supremo Tribunal, no exercício de suas competências legais e constitucionais, não se havendo cogitar, portanto, de concessão de habeas corpus de ofício, como pretendido pela reclamante.
    6. Os embargos de declaração não se prestam a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, o que não se dá na espécie.
    O exame da petição dos segundos embargos é suficiente para constatar que, a pretexto da alegada omissão, o que que se busca é modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese apresentada pela embargante.
    A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, a parte vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar indevido reexame da causa (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    7. Anote-se que o embargante tem o dever processual de lealdade, postulado ético-jurídico exigido pelo ordenamento jurídico brasileiro. A interposição de sucessivos recursos inócuos configura abuso de direito, suficiente para se ter os embargos de declaração como manifestamente protelatórios. Confira-se, por exemplo:
    “O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, pois essa é uma ideia que se revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes. O litigante de má-fé ('improbus litigator')- trate-se de parte pública ou de parte privada - deve ter a sua conduta sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como prática descaracterizadora da essência ética do processo. O ordenamento jurídico brasileiro repele práticas incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade processual. O processo, em sua expressão instrumental, deve ser visto como um importante meio destinado a viabilizar o acesso à ordem jurídica justa, achando-se impregnado, por isso mesmo, de valores básicos que lhe ressaltam os fins eminentes a que se acha vinculado” (Rcl. n. 1.723-AgR-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 6.4.2001). 
 “Observo que o beneficiário da justiça gratuita, de que goza o embargante, não elide o dever de lealdade processual, manifestamente aviltado nestes autos, mediante os mais diversos recursos interpostos, sobre os quais esta Corte tem-se pronunciado desde agosto de 1996, sem nenhum proveito ao recorrente” (AI n. 160.035-AgR-ED-ED-EDv-AgR-AgR-AgR-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 18.11.2005).
    A embargante insiste em rediscutir o assentado no julgamento dos embargos de declaração, reapresentando os mesmos argumentos constantes da inicial da presente reclamação, o que conduz ao não conhecimento do recurso.
    8. Pelo exposto, não conheço dos presentes embargos de declaração.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça. 
    Brasília, 11 de maio de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora